Tribunal: TJBA
Processo: 8092266-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092266-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSENILTON FELIX DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE GÁS (GLP). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TAXA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA (“TAXA DE LEITURA”). LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em demanda que discute a legalidade da cobrança de taxa de medição individualizada de consumo de gás (GLP) em unidade condominial, com condenação do autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a legalidade da cobrança da taxa de medição individualizada de consumo de gás; (ii) eventual abusividade da cobrança à luz do Código de Defesa do Consumidor; (iii) existência de falha na prestação do serviço; (iv) configuração do dano moral e cabimento de repetição de indébito.

III. Razões de decidir

3. A cobrança da taxa de medição individualizada não se revela abusiva quando prevista contratualmente, com prévia ciência dos consumidores e decorrente de opção do condomínio por modalidade de fornecimento que permite aferição individual do consumo.

4. Nota-se que o serviço constitui atividade autônoma, que demanda custos operacionais específicos e proporciona vantagem ao consumidor ao afastar o rateio coletivo. Portanto, inexiste violação aos princípios da transparência e da informação, uma vez que a taxa foi devidamente informada nas faturas.

5. Ainda, o valor cobrado mostra-se módico e proporcional, não evidenciando onerosidade excessiva.

6. Por fim, ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, afasta-se o dever de indenizar, bem como a repetição de indébito.

4. Disposito e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
(i) É lícita a cobrança de taxa de medição individualizada de consumo de gás (GLP) quando houver previsão contratual, transparência e opção válida do condomínio pela modalidade de fornecimento; (ii) a referida cobrança não configura prática abusiva quando proporcional aos custos do serviço e acompanhada de vantagem ao consumidor; (iii) inexistente ilegalidade na cobrança, não há falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação cível n.º

8092266-12.2024.8.05.0001
tendo como apelante Josenilton Felix da Silva, e como apelado Companhia Ultragaz S.A e Bahiana Distribuidora de Gás LTDA,.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
negar provimento
ao recurso, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25E/JG11